Tribunal: STF
Processo: HC 83479
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-23
Data de publicação: 2004-03-23

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - PRISÃO CIVIL (MEIO DE COERÇÃO PROCESSUAL DESTINADO AO CUMPRIMENTO DE DETERMINADA OBRIGAÇÃO JURÍDICA) E PRISÃO PENAL (SANÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO DECRETADA PELA PRÁTICA DE DIVERSOS DELITOS) - NATUREZA, CAUSA E FINALIDADE DISTINTAS DE AMBAS AS MODALIDADES DE PRISÃO - DOUTRINA - JURISPRUDÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE SIMULTÂNEO CUMPRIMENTO DA PRISÃO CIVIL E DA PRISÃO PENAL, SOB PENA DE FRUSTRAÇÃO E DE COMPLETO ESVAZIAMENTO DA FINALIDADE COERCITIVA DA PRISÃO CIVIL - PRETENDIDA EXECUÇÃO DA PRISÃO CIVIL EM REGIME DOMICILIAR - INADMISSIBILIDADE EM RAZÃO DO CARÁTER COERCITIVO DESSA MODALIDADE DE CUSTÓDIA - PRECEDENTES - PEDIDO INDEFERIDO.